Tribunal: STF
Processo: RHC 247351
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Joao Jorge de Andrade Ferreira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. TESE PREJUDICADA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE PARA JUSTIFICAR APLICAÇÃO RETROATIVA DO NOVO ENTENDIMENTO. RESGUARDO DA SEGURANÇA E ESTABILIDADE JURÍDICA. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondose o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    2. Em se tratando de hipótese em que proferida sentença condenatória transitada em julgado: "[...] Absolutamente inviável o conhecimento da impetração, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual o advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do writ, visto que o conhecimento de habeas corpus em substituição à revisão criminal subverte o sistema de competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual para este Tribunal Superior." (AgRg no HC n. 789.984/GO, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) 



    3. A superveniência de sentença condenatória prolatada pelo Tribunal do Júri torna prejudicada, regra geral, a arguição de nulidade supostamente ocorrida na fase de pronúncia. Precedente: AgRg no HC n. 872.041/SP (relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). 



    4. Inexistência de excepcionalidade a justificar, no caso concreto, a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a respeito do standard probatório exigido na fase de pronúncia, firmado muitos anos após preclusa a sentença combatida. 



    5. Hipótese em que o writ é impetrado mais de 6 (seis) anos após o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, mantida pelo STJ e STF, bem como depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, também referendada pelo STJ e STF, via recurso especial, extraordinário e sucessivas ações autônomas de impugnação. 



    6. Admitir a pretendida rediscussão acerca da suposta nulidade da pronúncia, após longa tramitação processual, durante a qual o agravante se valeu de praticamente todos os instrumentos recursais disponíveis, tanto para atacar a pronúncia, como também para contestar a condenação pelo Tribunal do Júri, tendo as decisões das instâncias ordinárias sido mantidas de modo reiterado pelas Cortes Superiores, afrontaria direta e irremediavelmente a segurança e estabilidade jurídica. 



    7. O acolhimento da pretensão formulada pelo agravante, no sentido de que os depoimentos testemunhais citados na sentença de pronúncia não consistiriam em indícios suficientes de autoria, demandaria, inegavelmente, amplo reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    8. Agravo regimental desprovido.



    (HC 787.059 AgRg – ministro Messod Azulay Neto)



     



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese “seja concedida a ordem, ainda que ex officio, para reformar a decisão do E. Superior Tribunal de Justiça” por ilegalidade ocorrida na pronúncia.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS UTILIZADO EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO APRESENTADA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA EXARADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DO CRIME. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que a pretensão formulada pela parte recorrente não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Destaque-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Ademais, sequer vislumbro ilegalidade na fundamentação do acórdão recorrido, eis que a sentença condenatória transitou em julgado em 23/09/2022. Cito o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    [...] o habeas corpus fora impetrado após trânsito em julgado da sentença condenatória, a tornar prejudicada a análise de eventuais nulidades da anterior sentença de pronúncia.



    [...]



    No caso, não bastasse a notícia de que o agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri, o histórico processual relatado em tópico anterior revela, muito claramente, que nada justifica a pretensão, extemporânea, de desconstituir a sentença de pronúncia proferida há mais de 10 (dez) anos.



    [...]



    Admitir, portanto, a pretendida rediscussão acerca da suposta nulidade da pronúncia, após longa tramitação processual, durante a qual o agravante se valeu de praticamente todos os instrumentos recursais disponíveis, tanto para atacar a pronúncia, como também para contestar a condenação pelo Tribunal do Júri, tendo as decisões das instâncias ordinárias sido mantidas de modo reiterado pelas Cortes Superiores, afrontaria direta e irremediavelmente a segurança e estabilidade jurídica. 



    Destaque-se, por fim, que o acolhimento da pretensão formulada pelo agravante, no sentido de que os depoimentos testemunhais citados na sentença de pronúncia não consistiriam em indícios suficientes de autoria, demandaria, inegavelmente, amplo reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    Nesse mesmo sentido, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ainda, o Supremo firmou entendimento no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão (HC 88.868, ministro Ayres Britto; HC 133.931 AgR, ministro Teori Zavascki; RHC 185.549 AgR, ministro Roberto Barroso):



     
IV À defesa incumbe alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade de falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, I, do Código de Processo Penal, nos prazos a que se referem o art. 406 do mesmo Códex , sob pena de preclusão.



    (HC 174.888 ED, ministro Ricardo Lewandowski)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Alegação de não observância do art. 212 do CPP. Nulidade não arguida no momento oportuno. Preclusão. Ausência de demonstração de prejuízo. Nulidade de algibeira (arguida 9 anos após as oitivas das testemunhas). Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    [...]



    (RHC 226.873 ED, ministro Dias Toffoli - grifei)



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.



    Finalmente, quanto ao pleito de “deferimento de medida cautelar incidental para suspender a execução da pena até o julgamento do Tema 1311 (ARE 1458696)”, sem razão a defesa, porquanto ausente determinação nesse sentido pelo ministro relator do processo citado, nos moldes do previsto no art. 1.035, § 5º do CPC.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente